Tribunal: TJDFT
Processo: 0723092-28.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0723092-28.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ANTONIO DE FREITAS LUIZ FILHO IMPETRANTE: DANILLO GONTIJO ROCHA DE OLIVEIRA AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI DE SAMAMBAIA DESPACHO Intime-se o impetrante para atender ao pedido do ilustre representante do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios contido na petição ID no 37524310. Brasília, 20 de julho de 2022 12:10:00. GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA Relator